Tribunal: TJSP
Processo: 1003244-77.2022.8.26.0541
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-08

Ementa:
APELAÇÃO. Compra e venda de bem móvel (aparelho celular). Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, julgada improcedente. Recurso da autora. Aparelho celular Iphone, fabricado pela corré Apple, vendido desacompanhado do adaptador de tomada. Contrarrazões da corré fabricante. Não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade. Não

Ementa:
APELAÇÃO. Compra e venda de bem móvel (aparelho celular). Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, julgada improcedente. Recurso da autora. Aparelho celular Iphone, fabricado pela corré Apple, vendido desacompanhado do adaptador de tomada. Contrarrazões da corré fabricante. Não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade. Não cabimento. Recurso de apelação interposto pela autora que contém a impugnação aos fundamentos externados na r. sentença e o pedido de reforma, satisfazendo a exigência formal prevista no art. 1.010, III, do CPC. Recurso conhecido. Incidência do CDC. Consumidora que necessita adquirir carregador original separadamente para a plena utilização do aparelho celular e para que não perca a cobertura da garantia. Venda casada caracterizada. Restituição do valor gasto com a compra do carregador. Necessidade. Pretensão à condenação da parte contrária à indenização por danos morais. Impossibilidade. Inadimplemento contratual. Ausente situação excepcional a ensejar o abalo moral indenizatório. Aborrecimento remediado pela indenização por dano material. Indenização moral indevida. Sucumbência proporcional às partes. Sentença parcialmente modificada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.